Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTO NÃO ASSINADO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO DO FORNECEDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.790,00 (dois mil setecentos noventa reais), a título de repetição do indébito de forma dobrada, em razão da cobrança de quantia indevida em contrato de compra e venda de veículo. Afirma a recorrente que o contrato foi devidamente assinado pelo consumidor, não existindo defeito na informação prestada quanto à contratação dos serviços.
2. Recurso tempestivo (ID 27898231) e com preparo regular (ID 27898232 e 27898233). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, o documento de ID 27898210 - Pág. 1 não foi assinado pelo consumidor, não sendo possível afirmar, apenas pela assinatura em folha apartada (ID 27898210 - Pág. 2), que o consumidor teve ciência da contratação dos serviços de despachante, alarme e assistência 24h bronze.
5. Cabia à recorrente apresentar documento efetivamente assinado pelo autor, ou demonstrar a prestação de informação verbal clara e adequada, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC. Não se desincumbindo do ônus, correta a sentença que determinou a repetição do indébito de forma dobrada pela cobrança excessiva.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.